Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016815-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (PACIENTE), juízo da 12º vara criminal da comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO FERREIRA DE FRANCA ALMEIDA - CPF: 569.682.211-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E TRAIÇÃO] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, PANDEMIA COVID-19 E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO E MODO DE EXECUÇÃO – RISCO AO MEIO SOCIAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PANDEMIA – PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – INEXISTENCIA DE INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL - IMPERTINENTE –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO POR HOMICÍDIO TENTADO – PROCESSO SOBRESTADO POR 4 ANOS – PACIENTE FORAGIDO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ARESTOS DO STJ- ORDEM DENEGADA.

A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; STJ, HC 520805/MG).

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

Se o paciente não se encontra no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, mostra-se impertinente a liberdade provisória (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

As medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas, ao considerar a reiteração em crimes contra a vida
, sobretudo por ter incorrido em novo crime durante período em que permaneceu foragido na ação penal pretérita, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC 122.832/GO).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal”
(TJMT, HC, N.U. 1002004-83.2018.8.11.000 – 5.6.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016815-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE(S):

CLEITON SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEITON SOUZA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Cód. 614176), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3)
a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente;
4)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar
(ID 53794468
),
juntados documentos (ID’s 53794485/

53794472).

O pedido liminar foi indeferido (ID 54513451).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Homicídio qualificado, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). Prisão preventiva decretada. Necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. Decisão devidamente fundamentada. Inaplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão. Pleiteia prisão domiciliar. Alega que possui endereço certo, primariedade, bem como ocupação ilícita. Alegação de risco de contágio por COVID -19 que não se sustenta. Ausência de comprovação de inserção em grupo de risco ou de insalubridade no local de cumprimento da pena. Prisão domiciliar que não se justifica. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 65479960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, nos seguintes termos:

“Pois bem, analisando detidamente os fatos e os elementos trazidos a este Juízo, verifica-se a necessidade da segregação temporária dos investigados para melhor deslinde nas investigações. E para tanto, a Lei n°. 7.960/89 permite, como é assim expressa:

[...] Conforme já demonstrado, os elementos colhidos até o momento na investigação apontam para os representados e a necessidade da decretação da cautelar pleiteada, como bem exarado pelo douto Promotor de Justiça.

Feitas estas considerações, pelas razões acima expostas, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA da pessoa de CLEITON SOUZA SILVA, (brasileiro, nascido aos 26/06/1987, natural de Cuiabá/MT, filho de Luiza Paulina Souza e Atiles Leonio da Silva, RG n° 1568559-4 – SSP/MT, CPF n° 014.262.261-36), pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito, Sistema
Primus
).

Em 2.6.2020, converteu a prisão temporária em preventiva,
in verbis:

“Consta nesta ação penal representação da autoridade policial pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, fundamentada na periculosidade do denunciado no meio social, diante da sua reiterada prática delitiva, bem como do temor causado aos moradores da região.

Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime para o denunciado, já que o crime foi praticado em plena luz do dia, em via pública, diante de testemunhas oculares.

Conforme relatado na denúncia, o denunciado supostamente atacou a vítima com um pedaço de madeira, quando esta saía da casa daquele, após cobrá-lo o valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Consta ainda nos autos que o denunciado tem fama de “perigoso” no bairro onde mora, que se vangloria dos homicídios já praticados, e que incorre no tráfico de drogas naquela região.

Diante desses elementos, tem-se que o preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria constatados através de diversos depoimentos, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.

Por estas razões, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE CLEITON SOUZA LIMA EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo expedir o competente mandado de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de direito, Sistema
Primus
).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime
[atingiu a vítima com golpes de madeira na cabeça, pelas costas],
após a vítima ter
cobrado o paciente.

Em tese, o crime teria sido praticado por motivo fútil - dívida de R$ 20,00 (vinte reais), decorrente da
venda de um aparelho DVD -, e à traição, pois o paciente
“aproximou-se por trás e passou a lhe desferir violentos golpes, especialmente na região da cabeça”
, com um pedaço de madeira.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Assim sendo,
impõe-se preservar o ato constritivo, sem prejuízo da clausula
rebus sic stantibus.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

Aplicável, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
].

No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar a liberdade provisória ao paciente (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Por sua vez, as medidas cautelares alternativas
não se mostram suficientes/adequadas, ao se considerar a reiteração específica do paciente em crimes contra a vida
(Código 303690/Cuiabá), sobretudo por ter incorrido em novo crime durante período em que permaneceu foragido na ação penal pretérita, a evidenciar a
“insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal”
(HC, N.U. 1002004-83.2018.8.11.000 – 5.6.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020